Tribunal: CARF
Processo: 12448.721472/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721472/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.699 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência. Vencidos os Conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa,
Neudson Cavalcante Albuquerque e Allan Marcel Warwar Teixeira, que votaram por negar
provimento ao recurso voluntário, e o relator Alexandre Evaristo Pinto, que votou no sentido de
dar provimento parcial ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Gisele
Barra Bossa..

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Barbara Santos Guedes (suplente convocado),e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 12-57.981,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RJ1 que por unanimidade de votos, deu Provimento em Parte à
Manifestação de Inconformidade, para RECONHECER o direito creditório adicional de R$
26.840,73, que somado ao já reconhecido pelo Despacho Decisório da fl. 255, perfaz o total de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721472/2010-18
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

R$ 133.910,09, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005; e HOMOLOGAR,
até o limite do direito creditório adicional reconhecido, as compensações declaradas por meio
dos
PER/DCOMPs
07880.40963.180506.1.3.028794,
36299.42622.300506.1.3.020051
e
08013.09707.301106.1.3.020513.
O presente processo trata dos PER/DCOMPs relacionados na tabela 1, que foram
transmitidos entre 18/05/2006 e 30/11/2006, e pelos quais o Interessado pretende aproveitar um
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, no valor original
de R$ 261.550,56, na data de transmissão.

2 Conforme ficha 12A da DIPJ 2006, fl. 31, o saldo negativo de IRPJ foi assim
calculado:

Em 19/10/2010 (fl. 54), o Interessado foi intimado (fl. 53) a:
prestar esclarecimentos e/ou apresentar os elementos a seguir especificados a esta
Divisão de Orientação e Análise Tributária Diort/Cor, no prazo de 20 (vinte) dias:
1. os Comprovantes Anuais de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (IRRF)
emitidos pelas respectivas fontes pagadoras que foram utilizados na composição do Saldo
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

Negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2006 (ano-calendário de 2005), mais especificamente
na DIPJ 2006 n.° 0172463, no importe de R$ 261.550,56, bem como a comprovação de que os
rendimentos que deram origem ao IRRF foram oferecidos à tributação;
2. informar a linha correspondente da ficha 06A da referida DIPJ 2006 n.°
0172463 em que foram informados os rendimentos que deram origem às retenções de IRF
utilizadas na composição do Saldo Negativo de IRPJ nela apurado.
4 Em resposta, o Interessado apresento os documentos de fls. 55/207.
B ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DIORT DA DRF RIO DE
JANEIRO I
5 O direito creditório foi analisado no Parecer Conclusivo Diort/DRF/RJ1 n°
277/2010 (fls. 244/254), em que constam as seguintes informações e conclusões:
5.1 As estimativas de janeiro a junho, no valor total de R$ 453.581,51, foram
"pagas" por compensações não homologadas. Contudo, não cabe a glosa da referida quantia
porque esta será objeto de cobrança, consoante e legislação que rege a matéria (Quadro 2, fl.
246, e último parágrafo da fl. 247).
5.2 O valor de R$ 673.716,67 deduzido a título de estimativas equivale à soma
dos R$ 453.584,35, referentes ao período de janeiro a junho, com a dedução de R$ 220.132,32
realizada em dezembro na linha 09 (Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias
e Fundações Federais Lei n.° 9.430/1996) da ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa), às fls. 29 (fl. 246).
5.3 Com base em documentos apresentados pelo Interessado (PER/DCOMPs,
Comprovantes de Rendimentos e DIPJ) e informações prestadas pelas fontes pagadoras (DIRFs,
código de receita 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica) e
6190 (Serviços Retenção em Pagamento por Órgão Público), o parecerista levantou o
demonstrativo da fl. 238, com auxílio do qual, afirma que:
5.3.1 Por falta de apresentação dos comprovantes de rendimentos e inexistência
de DIRFs nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB), foram deduzidas
indevidamente retenções no valor de R$ 3.327,69 (Quadro 3 do Parecer).
5.3.2
Diferenças entre os valores constantes em comprovantes de
rendimentos/DIRFs e na DIPJ indicam que R$ 328.306,30 não foram submetidos à tributação
(Quadros 4 e 5).
5.3.3 Retenções indicadas na DIPJ superam em R$ 7.706,79 os valores dos
respectivos comprovantes de rendimentos, indicando dedução indevida de IRRF (Quadros 6 e 7).
5.3.4 Retenção computada no PERDCOMP com demonstrativo de crédito supera
em R$ 24.821,23 (=26.831,232.010,00) o valor informado na respectiva DIRF. Tal retenção não
consta da DIPJ, indicando que o correspondente rendimento, de R$ 134.000,00,não foi oferecido
à tributação.
5.4 As demais retenções de IRPJ informadas no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito e na DIPJ estão tabuladas na fl. 239, e, com o auxílio desse documento, foi verificado
para os códigos 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa Pessoa Jurídica) e 6800
(Aplicações Financeiras em Fundos de Investimentos Renda Fixa) que:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

5.4.1 As retenções imputadas a oito fontes pagadoras superam as informadas nos
respectivos comprovantes de rendimentos, indicando dedução indevida de IRRF no valor de R$
25.162,26 (Quadros 8 e 9).
5.4.2 Rendimento atribuído em DIPJ ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
foi superado pelo que consta no correspondente Comprovante em R$ 10.831,56, demonstrando
que este valor deixou de ser oferecido à tributação.
6 O parecerista conclui que:
6.1 O lucro real deve ser majorado em R$ 473.137,86 (R$ 328.306,30 + R$
134.000,00 + R$ 10.831,56).
6.2 As deduções devem ser diminuídas de R$ 36.196,74 (R$ 3.327,69 + R$
7.706,79 + R$ 25.162,26), sendo R$ 29.527,40 e R$ 6.669,34 nas linhas 13 (Imposto de Renda
Retido na Fonte) e 14 (Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações
Federais) da ficha 12A.
6.3 Sendo assim, o direito creditório de saldo negativo de IRPJ a ser reconhecido
é de R$ 107.069,36, conforme demonstrado no Quadro 10.
C HOMOLOGAÇÕES
7 O Despacho Decisório de fls. 255/256 referendou a proposta do Parecer
Conclusivo, homologando parcialmente o PERDCOMP n° 07880.40963.180506.1.3.028794 e
não homologando os de n° 36299.42622.300506.1.3.020051 e 08013.09707.301106.1.3.020513.
D MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
8 O Interessado tomou ciência da decisão em 10/01/2011, fl. 260, e, em
07/02/2011, interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 262/268), alegando o que segue, para
ao final pedir a homologação integral das compensações:
a) "(...) o despacho que negou o direito à compensação, devido ao lapso temporal,
entre as declarações e o ano da efetiva análise, não concedeu prazo suficiente para a busca dos
documentos e nem sequer intimou as pessoas jurídicas informadas e relacionadas na DIPJ/2006,
a prestarem as informações, deixando toda a prova por conta da manifestante, que não tem o
poder de obrigar as pessoas jurídicas a apresentarem a DIRF corretamente, nem tão pouco exigir
os comprovantes".
b) Dirigiu-se às fontes pagadoras mencionadas nos Quadros 3 e 8 do parecer, mas
não conseguiu obter as DIRFs.
c) "Como se observa a matéria é essencialmente de prova, razão pela qual requer a
Manifestante sejam examinados os documentos, ora anexados, que ficaram faltando quando da
intimação, e que provam o alegado na DIPJ, fazendo prova para contestar os quadros 3, 4, 5 e 8
do relatório em anexo".
QUADRO 3
d) "1) Em relação a fonte pagadora CNPJ 06.250.101/000105 Consórcio Andrade
Gutierrez-Barbosa Melo, junta-se cópia da nota fiscal de n° 3202 e cópia do extrato bancário que
acusa o recebimento do valor liquido da nota fiscal, provando assim a retenção na fonte
pagadora. (doc.01/03fls)".
e) "2) Em relação a fonte pagadora CNJ 16.593.410/000123 EPC Eng. Projeto
Consultoria Ltda, junta-se cópia da nota fiscal de n° 0268 e cópia do extrato bancário que acusa
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

o recebimento do valor liquido da nota fiscal, provando assim a retenção na fonte pagadora.
(doc.02/02fls)".
f) "3) Em relação a fonte pagadora CNJ 17.262.213/001409 Construtora Andrade
Gutierrez S/A, junta-se cópia da nota fiscal de n° 3217 e cópia do extrato bancário que acusa o
recebimento do valor liquido da nota fiscal, provando assim a retenção na fonte pagadora.
(doc.03/02fls)".
g) "4) Em relação a fonte pagadora CNJ 18.746.164/000128 I.E.F - Instituto
Estadual de Florestas, junta-se cópia das notas fiscais de n°s 3110/3115/3116/3127/3138 e cópia
dos extratos bancários que acusam o recebimento do valor liquido das notas fiscais, provando
assim as retenções na fonte pagadora. (doc.04/10fls)".
h) "5) Em relação a fonte pagadora CNPJ 22.934.889/000117 Prefeitura
Municipal de Nova Lima, junta-se cópia das notas fiscais de n°s 3181 e 3190 e cópia dos
extratos bancários que acusam o recebimento do valor liquido das notas fiscais, provando assim
as retenções na fonte pagadora. (doc.05/06fls); sendo certo que o valor excedente de R$ 571,18,
por erro de digitação e anotação pertence a nota fiscal de n° 3197 do Departamento de Obras
Públicas do Estado de MG conforme documentos acostados para o Quadro04 (item 3)".
QUADROS 4 e 5
i) "1) No que diz respeito à fonte pagadora Ferrovia Centro Atlântico S/A, cabe
informar que o Informe e DIRF apresentados estão incorretos, visto que as notas fiscais de n°s
3220 e 3241 emitidas respectivamente em 06/12/2005 e 26/12/2005 foram recebidas e retidas na
fonte somente no ano seguinte, no mês de janeiro/2006 nos dias 5 e 25, conforme cópias das
notas fiscais e extratos bancários (doc 06/6fls). Logo foram levadas para tributação no ano
calendário de 2006, por isso não procede a afirmativa do quadro 04 e 05 quanto a parcela
excedente de R$ 224.035,72. Em resumo o Informe de Rendimentos se baseou na data de
emissão da nota ao invés da data do efetivo pagamento e da retenção. Ou seja a parcela não foi
incluída devido a ter sido somente recebida no ano seguinte".
j) "2) Quanto ao DNIT CNPJ 04.892.707/000100, ainda não conseguimos pontuar
a diferença devido ao volume de notas recebidas e emitidas para este órgão, mas com absoluta
certeza ocorreu o mesmo procedimento, notas emitidas em 2005, mas somente recebidas em
2006".
k) "3) Quanto ao Departamento de Obras Públicas do Estado de MG CNPJ
23.971.203/000120, ocorreu um erro de informação e conseqüente erro de digitação na DIPJ e
PER/DCOMP, ao tabular a Nota Fiscal de n° 3197 no valor de R$ 38.078,78, ao invés de anexar
na planilha do Departamento de Obras Públicas, a mesma foi anexada como pertencente a
Prefeitura de Nova Lima. Com isso houve erro na digitação, lançou-se créditos de retenção a
maior no montante de R$ 571,18 para Nova Lima e ficou a entender que não levamos a
tributação a parcela de R$ 38.078,78 do Departamento de Obras Públicas, (doc. 07/03fls)".
QUADROS 6 e 7
l) "Quanto ao DER Minas Gerais devido à semelhança dos números, 32.696,85 e
36.696,81, provavelmente houve erro de digitação no milhar, o que acarretou uma parcela
excedente".
m) "Já no que diz respeito a CVRD, outras notas foram recebidas no ano de 2005
e não foram informadas no Informe de Rendimentos da CVRD, além disso a Companhia usa de
vários CNPJ's, o que dificulta a composição da diferença encontrada no Quadro 07".
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

QUADROS 8 e 9
n) "Neste quadro é importante ressaltar que o contribuinte não consegue exigir a
entrega do Informe de Rendimentos, por isso requer a Receita federal que intime as instituições
bancárias a fornecer os respectivos informes".
o) "Além disso requer seja considerada retificada a DIPJ e PER/DCOMP ou
autorizada a retificação via INTERNET quanto ao lançamento do Banco de Boston, pois
houve erro de digitação, foi lançado para o Banco de Boston, além do que consta do Informe,
ora juntado (doc. 08), toda a retenção, conforme documentos acostados anteriormente referentes
ao Banco do Brasil".
p) "Sendo assim a linha 08 ficha 50 da DIPJ ficaria com a retenção comprovada
de R$ 1.553,02 e na mesma ficha seriam lançadas as retenções efetuadas pelo Banco Brasil".
q) "Quanto a linha 10 ficha 50 Banco Bradesco, junta-se o comprovante de
Rendimentos do Ano Calendário 2005 (doc. 09)".
r) "Quanto a linha 30 Banco Real , sejam consideradas as aplicações do CDB
juntadas anteriormente, eis que foram somadas as do Centrum Van Gogh quando da declaração,
ou se possa retificar a DIPJ e PER/DCOMP, separando as aplicações".
s) "Junta-se também extratos da conta remunerada do Unibanco (doc 10/11fls), e
parcial de CDB(doc11/3fls), totalizando R$ 871,34".
9 Apensado ao presente, está o processo de cobrança vinculado, n°
12448.720.081/2011-59, que contém apenas o extrato com os débitos confessados.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras administrativas é defeso afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade. Tal atividade é de competência privativa do Poder
Judiciário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO REAL. REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS E
RETENÇÕES.
No regime de tributação pelo lucro real, receitas e retenções devem ser
reconhecidas no período de apuração a que competem, mesmo que o pagamento ocorra em
período diverso.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
RETIFICAÇÕES ADMISSÍVEIS.
A retificação de declarações independe de autorização administrativa. Só se
admite a retificação da DIPJ antes do início do procedimento fiscal, e a da DCOMP, antes da
ciência do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz, preliminarmente, o
cerceamento do direito defesa, pois a r. decisão recorrida teria agravado o imposto devido, sem
reabrir prazo para manifestação. No mérito, indica que as receitas auferidas pela prestação de
serviços a entidades governamentais foi submetida a tributação quando do efetivo pagamento em
consonância com o disposto no art. 409 do RIR/99, legislação de vigência há época.
Em relação aos rendimentos da FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
diferida aduz que:

Alega ainda que:

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Antes de se adentrar ao exame do Recurso Voluntário, cabe analisar a preliminar
de nulidade parcial suscitada no Recurso Voluntário. Ao aduzir o cerceamento de defesa, a
Recorrente informa que a decisão recorrida agravou o imposto encontrado na decisão que deu
origem ao processo. Com efeito, assim se manifestou o i. relator:
40 Além do que já foi considerado no Parecer Conclusivo, deixaram de ser
oferecidos à tributação R$ 116.461,75 (=R$ 5.803,38 + R$ 2.366,17 + R$ 146.370,98 R$
38.078,78), e podem ser deduzidos mais R$ 55.996,16, sendo R$ 49.768,67 na linha 12A/13
(=R$ 317,39 + R$ 4.810,69 + R$ 6.028,45 + R$ 190,00 + R$ 8.837,61 + R$ 664,20 + R$
28.920,33) e R$ 6.187,49 na linha 12A/14 (=R$ 340,92 + R$ 2.669,37 + R$ 3.177,20).
41 O lucro real apurado no Parecer Conclusivo, R$ 3.264.004,54 (=R$
2.790.866,68 + R$ 473.137,86), deve ser majorado em R$ 116.461,75, ou seja, passa a ser de R$
3.380.466,29, e os valores das linhas 12A/13 e 12A/14 tornam-se iguais a R$ 130.043,07 (=R$
80.274,40 + R$ 49.768,67) e R$ 151.266,91 (R$ 145.079,42 + R$ 6.187,49) respectivamente.
Assim, o saldo negativo de IRPJ passa de R$ 107.069,36 para R$ 133.910,09, conforme
demonstrado na próxima tabela.

Todavia, a análise do crédito em processo de compensação requer que sejam
analisados não só os montantes do imposto retido e dos pagamentos por estimativa, mas também
da própria base de cálculo do IRPJ.
Assim, não houve prática de qualquer ato que confronte a legislação tributária.
Ademais, não há que se falar em reformatio in pejus, dado que do montante
apurado no Acórdão da DRJ resultou inclusive um montante maior de saldo negativo, isto é, um
montante maior de crédito para o contribuinte.
No que tange ao mérito dos valores que constituem o saldo negativo, cumpre
notar que em relação aos rendimentos auferidos pelos serviços prestados para o Departamento de
Obras Públicas do Estados de Minas Gerais, entendo que não há interesse de agir, haja vista que
o r. acórdão recorrido deu provimento nessa parte, vejamos:
29 Quanto ao Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, já
vimos que a parcela excedente, R$ 38.078,78, foi oferecida à tributação, embora o Interessado
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

tenha informado equivocadamente que recebeu a quantia da Prefeitura de Nova Lima. Falta de
oferecimento afastada: R$ 38.078,78.
De outro lado, no que tangencia aos rendimentos auferidos pela prestação de
serviços à DNIT, embora a regra geral de reconhecimento de receitas das empresas tributadas
pelo lucro real seja o regime de competência, os rendimentos auferidos em decorrência de
contratos com empresas de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do
lucro até sua realização, nos termos do art. 409 do RIR/99:
Art.409.No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos
arts. 407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa
pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a
tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 10, §3o, eDecreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
I-poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado
do período de apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e
não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período de apuração;
II-a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§1oSe o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o direito
ao diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da sua participação na
receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §4o).
§2oConsidera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa cujo
capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente, a uma única
sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada ou complementar.
§3oA pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou com
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária,
decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de serviços,
forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão, inclusive com Certificados de
Securitização, emitidos especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do
lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma deste artigo, na
determinação do lucro real do período de apuração do resgate dos títulos ou de sua alienação sob
qualquer forma (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 1o).
Não há controvérsia quanto aos valores, apenas quanto ao momento do
reconhecimento da receita:
26 O Interessado optou pela tributação com base no lucro real anual, logo deve
reconhecer suas receitas segundo o regime de competência, ou seja, suas receitas devem ser
apropriadas ao período em que o serviço foi prestado, mesmo que o pagamento e respectiva
retenção tenham ocorrido posteriormente.
27 Sendo assim, não tem fundamento a alegação de que a receita de R$
224.035,72, recebida da Ferrovia Centro Atlântica, não deveria ser reconhecida em 2005 porque
o pagamento só ocorreu em 2006. Contudo, nos mesmos Comprovantes de Rendimentos, e nas
DIRFs de fls. 418 e 446, consta uma retenção de R$ 18.870,71 (=R$ 15.071,23 + R$ 3.799,48),
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

enquanto na DIPJ a retenção declarada foi de R$ 14.060,02. Assim, o Interessado faz jus a
deduzir mais R$ 4.810,69 (=R$ 18.870,71 R$ 14.060,02) de IRRF.
28 A parcela excedente do DNIT, R$ 66.191,80, também teria sido recebida em
2006, porém, como já vimos, essa alegação não tem fundamento. Deve-se considerar também
que o Interessado sofreu uma retenção de R$ 574.204,07, segundo os mesmos comprovantes de
rendimentos (fls. 129/131). Do total retido, R$ 293.604,66 correspondem ao IRRF (=R$
6.116.763,68 * 4,80%). Como a retenção de IRRF declarada na DIPJ foi de R$ 290.427,46, o
Interessado pode deduzir mais R$ 3.177,20 (=R$ 293.604,66 R$ 290.427,46) de IRRF.
Assim, ante a possibilidade expressa prescrita na legislação de diferimento da
tributação em relação a esses rendimentos, entendo deva ser reformado o r. acórdão recorrido
nesse ínterim.
As conclusões acima, entretanto, não se estendem aos rendimentos auferidos em
decorrência dos serviços prestados à Ferrovia Centro Atlântica, haja visto se tratar de pessoa
jurídica de direito privado, não acobertada pelo regime específico prescrito no art. 409 do
RIR/99. Assim, toda a receita decorrente de tais serviços deveria ter sido oferecida à tributação já
em 2005.
Por fim, com relação à alegação de a receita do contrato com a Integral
Engenharia foi oferecida duas vezes à tributação, tal matéria não havia sido objeto da
impugnação, tendo surgido somente no âmbito do Recurso Voluntário.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento de parte do direito
creditório, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o crédito
decorrente dos contratos celebrados com o DNIT.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Voto Vencedor
Conselheira Gisele Barra Bossa, Redatora designada.
Em virtude do reconhecimento parcial do direito creditório por parte da r. DRJ em
cotejo com as alegações e provas complementares trazidas pela contribuinte, essa Colenda
Turma, por maioria de votos, entendeu por bem converter o julgamento em diligência para que a
r. autoridade preparadora adote as seguintes providências:
(i)
intime o contribuinte a apresentar a respectiva documentação fiscal e
contábil apta a demonstrar que a quantia de R$ 38.078,78 (Departamento
de Obras Públicas do Estado de MG) e de R$ 66.191,80 (DNIT -
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) foram efetivamente
levadas à tributação, de forma a justificar potencial descasamento quando
da adoção do regime de caixa (artigo 409, do RIR);
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.699 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721472/2010-18

(ii)
proceda à devida verificação quanto ao efetivo oferecimento à tributação
da diferença não reconhecida nos quadros 04 e 05 (e-fls. 249), a partir dos
seguintes documentos apresentados pela contribuinte: folhas do livro razão
(e-fls. 544/548) e balanço encerrado em 31/12/2005 devidamente
registrado em seu livro diário (e-fls. 550/591), os quais teriam o condão de
comprovar o oferecimento de todo o rendimento pago pela ferrovia (R$
488.719,68 + R$ 342.852,88 + R$ 330.281,68 = R$ 1.161.854,24). E, em
caso de dúvida, deverá intimar a contribuinte à apresentar documentação
complementar;
(iii)
proceda à devida verificação quanto ao efetivo oferecimento à tributação
da diferença não reconhecida de R$ 134.000,00 (pagamento realizado pela
empresa Integral Engenharia Ltda.), a partir do esclarecimento apresentado
pela contribuinte no sentido de que teria oferecido à tributação por
equívoco o valor de R$ 268.000,00 – duplicidade de lançamento na
contabilidade do valor de R$ 134.000,00, uma na emissão da nota fiscal e
outra quando do recebimento da mesma, bem como dos documentos por
ela apresentados: folha do livro razão (e-fls. 592/593) e do balanço
encerrado em 31/12/2005 devidamente registrado no livro diário (e-fls.
550/591). E, em caso de dúvida, deverá intimar a contribuinte à apresentar
documentação complementar;
(iv)
ao final, em se confirmando o oferecimento à tributação das diferenças não
reconhecidas, seja elaborada tabela conclusiva com o saldo negativo
apurado, nos moldes daquela apresenta às e-fl. 486.

Não é demais consignar que, in casu, é incontroverso o fato de o serviço ter sido
prestado e o valor pago, daí o foco da presente diligência estar centrado na comprovação do
efetivo oferecimento à tributação.

Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Conclusivo de forma a esclarecer todos esses itens, com posterior ciência à Recorrente,
para que, se assim desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os
autos ao E. CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Redatora Designada
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital